Tribunal: TCU
Processo: 040.462/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52023, modalidade Concorrência e Uasg 980036 (Objeto: Contratação de Empresa Especializada Em Obras e Serviços de Engenharia para Revitalização de Estradas Vicinais e Construção de Pontes no Município de Rorainópolis/ RR - Conforme Convenio n° 923556/2021/DPCN/MDR/PMR, devendo a documentação de habilitação e as propostas de preços, serem entregues no dia 30/10/2023 às 09:00h.)

Inteiro teor:
Acórdão 1363/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, V, "a", 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, reconhecer a perda de objeto da cautelar, realizar as ciências listadas no item 1.7 e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.462/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Município de Rorainópolis - RR (01.613.031/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Danilo Jose de Melo (2345/OAB-RR), representando Jb Servicos Eireli; Ana Carolina Veras dos Reis Oliveira (2527/OAB-RR) e Paloma Cristina Oliveira Guimaraes Poltronieri (1707/OAB-RR), representando Município de Rorainópolis - RR. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Município de Rorainópolis - RR das seguintes impropriedades identificadas na Concorrência 5/2023: 1.7.1.1. ausência de isonomia na habilitação técnica das empresas, ao inabilitar a JB Serviços Ltda. por ter apresentado atestado comprovando transporte com caminhão basculante de 10 m3, e não de 14 m3, ao passo que habilitou outra empresa em condição semelhante, em afronta aos princípios da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, previstos na Lei 8.666/1993, art. 3o; 1.7.1.2. violação do contraditório e ampla defesa, ao deixar de emitir uma decisão sobre o recurso apresentado pela empresa JB Serviços Ltda., por considerá-lo intempestivo, além de deixar de prever expressamente o prazo recursal em edital, em afronta à Constituição Federal de 1988, art. 5o, inc. LV; Lei 8.666/1993, art. 109, inc. I, alínea a, art. 110; Lei 9.784/1999, art. 2o e 66; e 1.7.1.3. falta de publicação de atos essenciais ao certame no sítio eletrônico do Município, como: impugnações ao edital; propostas de preços; intenção, razões e contrarrazões dos recursos; decisões da equipe de licitação, em afronta à Constituição Federal de 1988, art. 37; Lei 12.527/2011, art. 8o; Lei 8.666/1993, art. 3o; e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 93/2008, 585/2023, 2458/2021, 1.778/2015, todos do Plenário do TCU.